Tribunal: TJDFT
Processo: 0753017-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753017-35.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEP ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A AGRAVADO: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PIAUHYLINO DE MELLO MONTEIRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IEP - ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716360-91.2023.8.07.0001, proposta por PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS em desfavor do agravado. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 54396354), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido da parte ré para desbloqueio dos ativos penhorados, ao argumento de que a substituição da penhora em dinheiro por penhora de imóvel causaria prejuízo ao exequente. Pontuou, ademais, que a parte executada não demonstrou que o valor bloqueado impossibilitaria a continuidade de suas atividades. No agravo de instrumento interposto, a agravante esclarece que execução objetiva a cobrança de suposto débito no valor de R$ 16.691.175,17 (dezesseis milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e setenta e cinco reais e dezessete centavos), referente a alegado inadimplemento de parcela de honorários advocatícios de êxito prevista em contrato de prestação de serviços. Sustenta que indicou à penhora bem imóvel suficiente à garantia da execução, a fim de permitir a propositura de Embargos à Execução, mas que fora surpreendida com o bloqueio online de valores pelo Sistema SISBAJUD, antes da análise da oferta do bem. Diante do bloqueio da quantia, aduz que pleiteou desbloqueio das suas contas e investimentos, o que fora negado pelo d. Juízo a quo na decisão recorrida. Informa que, em razão da urgência, peticionou informando que embora divirja do entendimento esposado na decisão, contratou fiança bancária no valor da execução, acrescido de 30%, na forma do art. 835, §2o, do CPC, junto ao BANCO BTG, a fim de garantir o juízo, única e exclusivamente em razão da premência de liberação dos valores contritos em suas contas bancárias, apesar de entender que a nomeação à penhora do imóvel é suficiente à garantia da execução, além de atender ao princípio da menor onerosidade. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de autorizar a garantia do juízo pela penhora de bem imóvel indicado, com a consequente substituição da fiança bancária. A título de provimento definitivo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em IDs 54396351 e 54396352. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante, a fim de comprovar o recolhimento do preparo, acostou aos autos o documento de ID 54396352. Contudo, trata-se de “recibo” do qual não é possível verificar o número da autenticação bancária, não se podendo sequer inferir qual boleto teria sido pago. Com efeito, o Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Por certo, esse raciocínio também se aplica aos casos em que a parte agravante colaciona aos autos a guia de recolhimento do preparo, desacompanhada do respectivo e idôneo comprovante de pagamento. Nesse contexto, tenho que o comprovante apresentado no ato da interposição do recurso não se mostra idôneo para fins de atestar o efetivo recolhimento do preparo, vez que não há como aferir a efetiva compensação bancária da respectiva guia de recolhimento acostada ao ID 51697612. Pelo exposto, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providencie o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023 às 16:07:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora